Tribunal: TJSP
Processo: 2224873-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. A penhora se deu sobre valores necessários à subsistência dos Agravantes. Impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Penhora que persiste apenas no que sobejar este limite. Necessidade dos recursos para subsistência da família. De rigor o desbloqueio. Decisão reformada. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Cédula de Crédito Bancário. A penhora se deu sobre valores necessários à subsistência dos Agravantes. Impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Penhora que persiste apenas no que sobejar este limite. Necessidade dos recursos para subsistência da família. De rigor o desbloqueio. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para determinar o desbloqueio dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.